Tribunal: TJDFT
Processo: 0741565-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741565-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMPLE PHARMA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIMPLE PHARMA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança n° 0717400-91.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante (Id. 142331975 dos autos de origem), consistente na determinação para que a autoridade apontada como coatora se abstenha de “efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante e suas filiais, por comercializar produtos manipulados com atribuição, em seu rótulo, do objetivo terapêutico e de nomes das fórmulas, sem prejuízo das informações obrigatórias, com a finalidade de facilitar a identificação do produto manipulado pelo cliente”. O agravante se investe contra a decisão recorrida, mormente quanto ao principal fundamento invocado pelo Juízo de origem para indeferir o pleito liminar, qual seja, a circunstância de os requisitos obrigatórios para identificação do medicamento serem objeto da RDC 67/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Em sua defesa, destaca, em apertada síntese, que: “a nominação de fórmulas acontecerá de forma adicional ao rótulo, mantendo-se todas as informações obrigatórias dispostas junto a resolução 67/2007”; que “os atos administrativos sancionatórios aplicados pela vigilância sanitária são flagrantemente ilegais”, notadamente por não observarem os parâmetros normativos; que “a nominação de fórmulas busca facilitar, em grande monta, o dia a dia do paciente que busca nos manipulados isentos de prescrição algum benefício para a sua saúde”; “a única forma de diferenciar os medicamentos manipulados é a identificação dos insumos que compõe (sic) a fórmula pretendida”; que não é razoável esperar que “uma pessoa de inteligência média saiba, de pronto, diferenciar todos os insumos em seus nomes técnicos descritos no rótulo de cada embalagem”; que “a chance do paciente se confundir com os frascos idênticos é gigantesca, correndo o risco de tomar a medicação errada, fora de horário, ou até mesmo sofrer por hiperdosagem, tomando o mesmo medicamento mais de uma vez”; que a nominação das fórmulas constitui “uma segurança para o consumidor, tanto para a compra como para após a aquisição, melhorando a identificação do produto em sua residência”; que a Anvisa não seria compete para regulamentar a matéria, já que suas resoluções “não devem introduzir obrigações nova”, discorrendo, neste ponto, sobre o direito que considera amparar seu pleito. Ao fim, renova a tutela de urgência indeferida na origem, pugnando, no mérito, pela ratificação da medida, com a reforma da decisão questionada. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 41984558). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à espécie recursal, daí porque admito seu processamento. Em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, entretanto, não vislumbro os requisitos que determinam a concessão da tutela de urgência pleiteada, seja porque ausente o efetivo perigo iminente que justifique a intervenção desta instância julgadora, seja por não haver probabilidade de existência do direito. Quanto ao primeiro requisito, não há nenhum fato concreto que revele efetivo risco, quiçá de natureza iminente, ao exercício da atividade econômica exercida pela impetrante, hábil a justificar, desde logo, a concessão da tutela pleiteada, eis que a medida questionada nos autos, que objetiva simples adequação dos produtos ofertados pela agravante às normas regulamentares expedidas pela autoridade sanitária, por si só, não apresentam qualquer impedimento ao exercício de sua atividade econômica, tampouco determinam o alegado risco de interdição do estabelecimento empresarial. De outro lado, não vislumbro, igualmente, a existência do direito vindicado. Primeiro, porque o estabelecimento de diretrizes concernentes a produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde se inserem efetivamente no âmbito de atribuições da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a teor do art. 2° c/c art. 7°, da Lei n° 9.782/1999. Segundo, porque, pelo que observo, eventual restrição ou exigência imposta pelo Distrito Federal deriva de observância da norma regulamentar expedida pela autoridade competente, no caso a Resolução da Diretoria Colegiada n° 67/2007, não cabendo ao Poder Judiciário, inclusive em sede liminar, substituir a autoridade administrativa, que detém conhecimento técnico e competência legal, para estabelecer rotulagem de produto diversa daquela prevista, mormente em áreas como a de medicamentos. Terceiro, porque a alegação de confusão pelo consumidor quanto à identificação dos medicamentos não prescinde de efetiva dilação probatória, inclusive de natureza pericial, o que escapa à própria via estreita do mandado de segurança. Nesse contexto INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora